Tribunal: CARF
Processo: 18471.002188/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002188/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.251 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
IMPORIENTE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
LUCRO
ARBITRADO.
INEXISTÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE.
ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que
o Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal.
LUCRO ARBITRADO. APLICABILIDADE.
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
erros ou deficiências que a tornem imprestável para a determinação do lucro
real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002188/2007-24
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Relatório
Trata-se do Auto de Infração do IRPJ, de fls. 68/74, lavrado em 04/01/2008 (fl.
68), com fulcro no artigo 530, inciso I, do RIR/1999. O lançamento se deu pela sistemática do
arbitramento do lucro, nos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2003, tendo em vista
que a contribuinte, optante pela tributação com base no Lucro Presumido, não possuía
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, uma vez que escriturava os seus Livros
Contábeis em partidas mensais, sem apoio em Livros Auxiliares, e, embora intimada a
reescriturá-los em partidas individuais e diárias, não o teria feito, nem informado as razões
porque não o faria.
A partir da receita bruta declarada na DIPJ 2004 foi apurado, nos termos do artigo
532 do RIR/1999, o lucro arbitrado de cada um dos trimestres do ano-calendário de 2003 e o
IRPJ correspondente, tendo sido compensado a cada trimestre o imposto de renda a pagar
apurado na DIPJ 2004, chegando-se ao seguinte crédito tributário: IRPJ, no valor de R$
29.020,00 acrescido da multa de 75% e dos juros de mora até a data do efetivo pagamento
No Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fl. 67, a Autoridade Fiscal, em
10/12/2007, relatou, em síntese, dos fatos apurados que:
1) A Interessada impediu o desenvolvimento regular da fiscalização, em razão de seus
próprios atos omissivos;
2) Faltam diversas cópias de Notas Fiscais e que grande parte das entregues
encontram-se ilegíveis;
3) Não foram entregues cópias de todas as Declarações de Importação, conforme
solicitado;
4) Não foram entregues os arquivos magnéticos das Notas Fiscais de Entrada e Saída
de mercadorias, embora mais de sessenta dias já tenham transcorrido desde a
lavratura, em 05/10/2007, da Intimação Fiscal para fazê-lo;
5) Reintimada, em 28/11/2007, a entregar os referidos arquivos magnéticos solicitou
novo prazo para fazê-lo;
6) Os Livros Diário e Razão entregues pela Interessada e, posteriormente a ela
devolvidos para regularização, estavam escriturados por lançamentos mensais, sem
apoio em Livros Auxiliares; e;
7) A Interessada não entregou os Livros Diário e Razão escriturados em partidas
individuais e diárias, embora para isso tenha sido intimada em 05/10/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Em sede impugnação sustentou que a sua escrituração não seria imprestável e não
teria sido feita em partidas mensais, conforme comprovado por cópias anexadas de seus Livros
Diário e Razão (fls. 210/308 e fls. 309/485).
Asseverou que não haveria uma só nota-fiscal ilegível, nem de entrada, nem de
saída de mercadorias, como comprovam as amostragens de notas de saída e entrada ora
acostadas (Amostragem de Notas-Fiscais de Entrada, fls. 158/181, e Amostragem de Notas-
Fiscais de Saída, fls. 183/208).
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Defendeu que o fato de a Autuante haver passado meses (de 15 de março de 2007
a 23 de outubro de 2007) sem lavrar um único Termo de Intimação, violaria, por certo, todas as
orientações funcionais internas a respeito do controle de reaquisição de espontaneidade pelo
contribuinte (prazo de sessenta dias) e de cumprimento de prazo do MPF.
Aduziu que não lhe fora entregue qualquer cópia de Mandado de Procedimento
Fiscal referente ao IRPJ, sendo o único MPF cientificado relativo ao IPI de 2003.
Deduziu não ser cabível a intimação para reescriturar seus livros, eis que os
mesmos não apresentam qualquer inidoneidade, estando escriturados em partidas individuais e
diárias.
Afirmou que a Autuante teria ficado com os seus documentos e livros por mais
de sete meses, nada fazendo, e premida pelo tempo, necessitando encerrar o procedimento e,
então, partiu para o esdrúxulo caminho mais curto de arbitramento do lucro, desgarrado da
verdade material.
Alegou que a tributação com base no lucro arbitrado deve seguir o rígido
regramento estabelecido no artigo 530 do RIR/1999, não se admitindo essa forma extrema de
tributação por mero arbítrio da Autoridade Lançadora.
Defendeu que o lançamento configurar-se-ia absolutamente inválido, eis que não
se verifica nenhuma das seis hipóteses previstas no artigo 530 do RIR/1999, havendo a
Autoridade Fiscal construído uma base de cálculo irreal e efetuado um lançamento nulo e
inaproveitável.
Afirmou que a sua escrituração não apresenta vícios nem é imprestável, sendo
certo que a Autoridade Fiscal teve à sua disposição, durante meses, não apenas os Livros Diário
e Razão, como também todas as Notas Fiscais (que são legíveis), além do RAIPI, Livro de
Entradas e Livro de Saídas.
Asseverou que sequer teria sido cientificada de que estava sob fiscalização do
IRPJ, eis que o Mandado de Procedimento Fiscal indica que o tributo a ser fiscalizado é o IPI.
Disse não compreender o motivo pelo qual a Autoridade Fiscal teria afastado as
bases de cálculo do Lucro Presumido declaradas pela Impugnante, sendo manifestamente
incabível o arbitramento em questão, sendo que tal procedimento não é, de forma alguma, aceito
pela própria Administração Pública, sendo palmar e perfeitamente aplicável ao caso presente o
entendimento expresso nas inúmeras ementas do Conselho de Contribuintes trazidas à colação.
Afirmou que a desclassificação da escrita seria medida extrema; e se o
contribuinte possuir documentação que demonstre o seu lucro, não há que se partir para o
arbitramento; se as inconsistências forem sanáveis, não cabe o arbitramento; se o contribuinte
possui outros livros e documentos capazes de confirmar sua tributação, não cabe o arbitramento.
Para a Impugnante, no presente caso, toda a documentação confirmaria a receita
declarada, não havendo sido demonstrado pela Fiscalização qualquer inconsistência que pudesse
afastar a tributação com base no Lucro Presumido declarado pela Impugnante.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Asseverou que restaria demonstrado que a escrituração foi, sim, apresentada e as
notas-fiscais não são ilegíveis, não havendo qualquer dúvida a respeito dos regulares
recolhimentos dos tributos apurados, sendo injustificável, além de errôneo, o arbitramento
levado a efeito pela Autoridade Fiscal.
Requereu seja declarada a completa improcedência do lançamento, bem como
protesta pela intimação da Impugnante pela DRJ, a fim de possibilitar a sustentação oral pelo
advogado constituído, conforme garantido pela legislação.
DA DILIGÊNCIA
Tendo em vista as alegações trazidas pela Impugnante os autos foram baixados
em diligência, cujo resultado encontra-se no Despacho de fls. 1.147 a 1.154.
DA DECISÃO
A d. DRJ rejeitou a preliminar suscitada sobre a possíveis irregularidades na
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
No mérito, e amparado pela Diligência realizada, teria restado comprovado que a
escrituração da Contribuinte seria imprestável, não tendo sido corrigida, mesmo intimada para
tal, justificando-se, pois, o arbitramento como realizado,
36. Em face do exposto, voto por Não Dar Provimento à Impugnação, para afastar as
preliminares de nulidade do lançamento e para manter integralmente o lançamento de
IRPJ, no valor de R$ 29.020,00, acrescido da multa de 75% e dos encargos moratórios.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada, em 13.3.2012, conforme Termo de Vista, à fl. 1216, o Recurso
Voluntário foi encaminhado pelos correios em 12.4.2014, assim sintetizado (fls. 1237/1257):
DAS PRELIMINARES
Neste ponto defendeu a nulidade do Auto de Infração, pois o procedimento não
teria sido instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação da infração,
10. Preliminarmente, a Recorrente suscita o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração por flagrante violação ao disposto no artigo 9o, do Decreto n° 70.235/1972,
com redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, haja vista que o procedimento não foi
instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação da infração
em comento.
(...)
26. Todavia, em flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, as
supostas provas citadas pela AFRFB em seu relatório conclusivo não foram juntadas
aos autos e, caso tenham sido juntadas, deixaram de ser digitalizadas quando da
formação do processo eletrônico o que eqüivale a sua ausência.
Outra preliminar de nulidade suscitada estaria adstrita à ausência de intimação
acerca do Mandado de Procedimento Fiscal e irregularidades verificadas na sua prorrogação.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Para a Recorrente, um MPF de fiscalização referente ao IPI, não daria guarida à
lavratura de um Auto de Infração relativo ao IRPJ, conquanto sequer teria sido notificada,
47. Com a devida vênia, em momento algum durante a fiscalização o auditor autuante
comunicou à Recorrente que teria ocorrido uma ampliação do objeto do MPF para
apurar aspectos relacionados ao IRPJ.
48. Pelo contrário, todas as solicitações de informações e documentos se encontraram
vinculadas ao IPI, até mesmo porque o único MPF apresentado à Recorrente (fl. 02) só
conferia poderes para a AFRFB proceder tal verificação.
49. Tal circunstância, com a devida vênia, representa verdadeiro cerceamento do direito
de defesa do contribuinte que, sem saber a verdadeira razão pela qual está sendo
investigado, encontra-se impossibilitado de fornecer todos os elementos necessários
para os devidos esclarecimentos.
50. Frise-se que a Portaria RFB n° 3.014, de 29 de junho de 2011 em seu artigo 2o é
clara ao dispor que os procedimentos fiscais no âmbito da RFB deverão ser instaurados
com base em Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Segundo a Recorrente que somente no momento da lavratura do Auto de Infração
teria sido acostado aos autos cópia do MPF Complementar n° 07.1.90.00-2007-00396-4-1 (fl.
03) prorrogando a fiscalização e ampliado os tributos/contribuições/obrigações acessórias, bem
como os períodos de apuração,
56. Tal circunstância comprometeu o exercício de sua defesa, pois ela sequer sabia o
que efetivamente estava sendo fiscalizado, assim como não pode controlar se as
intimações que lhe foram dirigidas estavam efetivamente amparadas pelo competente
MPF.
DO MÉRITO
No mérito defendeu a nulidade do arbitramento realizado, pois no seu entender a
tributação com base no lucro arbitrado não teria seguido o rígido regramento estabelecido no
artigo 530, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), eis que não se verifica
nenhuma das hipóteses elencadas.
Citando a doutrina, argumentou que o arbitramento do lucro, com a
desclassificação da escrita do contribuinte seria um procedimento que requer máxima cautela por
parte da Autoridade Lançadora, sendo, pois, um "último recurso”,
64. Assim, tem a Administração a faculdade de arbitrar o lucro do sujeito passivo,
quando a escrita se mostra imprestável, mas sempre tendo em conta os critérios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, pois este meio extremo apenas se justifica em
hipóteses de evidente excepcionalidade; o que não é o caso da fiscalização em apreço.
65. Repise-se que os elementos de prova citados no despacho Conclusivo da Ação
Fiscal (fls. 1147/1154 da numeração original) não foram digitalizados em sua
integralidade, pois, como já ressaltado, o anexo formado por estes não constam dos
autos.
66. Tal circunstância impede que a Recorrente refute todas as alegações da AFRFB
acolhidas pela d. DRJ, assim como esse Conselho aprecie a matéria em sua
profundidade necessária.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

67. Não é demasiado destacar, outrossim, que o contribuinte não foi Sequer cientificado
de que estava sob fiscalização do IRPJ.
Para a Recorrente, os colacionados arestos de decisões administrativas deixariam
claro alguns aspectos fundamentais relativos ao arbitramento, quais sejam:
1) A desclassificação da escrita é medida extrema;
2) Se o contribuinte possuir documentação que demonstre seu lucro, não há que
se partir para o arbitramento;
3) Se as inconsistências forem sanáveis, não cabe o arbitramento;
4) Se o contribuinte possui outros livros e documentos capazes de confirmar sua
tributação, não cabe o arbitramento.
Para ao final concluir que compete ao Fisco o ônus de demonstrar que as
circunstâncias do caso concreto se amoldam a tais requisitos, sob pena de nulidade do
lançamento.
DOS PEDIDOS
Ao final, requereu pela improcedência do auto de infração, nos termos do artigo
59, §3°, do Decreto 70.235/72,
71. Sucessivamente ao pedido (a) acima, ANULE o lançamento do crédito objeto do
auto de infração, haja vista que a Recorrente não foi cientificada das prorrogações do
MPF e do MPF complementar que incluiu o IRPJ no objeto da fiscalização (fato
incontroverso, conforme o Acórdão recorrido - fl. 1.204).
Também porque, em flagrante violação ao disposto no artigo 9o, do Decreto n°
70.235/1972, com redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, o procedimento não foi instruído
com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação da infração em comento,
mormente os Anexos mencionados na folha de rosto do procedimento (fl. 01), no despacho
conclusivo (fl. 1184) e na certidão de apensamento de fl. 1185),
72. Sucessivamente ao pedido acima, requer-se a reabertura de novo prazo para
apresentação do Recurso Voluntário, a ser computado a partir da efetiva digitalização de
TODOS os livros e documentos fiscais mencionados pela AFRFB em seu despacho
conclusivo da Ação Fiscal (fls. 1147/1154), em especial o suposto anexo ao volume VI
dos autos físicos, nos termos do artigo 38, da Lei n. 9.784.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte IMPORIENTE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DAS PRELIMINARES
A primeira preliminar de nulidade suscita decorreria por suposta violação ao
disposto no artigo 9o, do Decreto n° 70.235/19721, pois no entendimento da Recorrente o
procedimento não teria sido instruído com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação da infração em comento, “...mormente os Anexos mencionados na folha de rosto
do procedimento (fl. 01), no despacho conclusivo (fl. 1184) e na certidão de apensamento de fl.
1185”.
Pois bem.
Em que pese todo o seu descontentamento com o lançamento as nulidades
suscitadas não se sustentam.
Uma mera leitura dos autos já evidencia a improcedência da preliminar suscitada
pela Recorrente, pois foram cumpridos todos os requisitos essenciais à formalização da autuação,
em especial os requisitos traçados no art. 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72.
Além disso, não se vislumbra omissão ou obscuridade capaz de impossibilitar o
contraditório e a ampla defesa (Constituição, art. 5° LV), no todo ou em parte: tendo inclusive a
impugnante exercida em plenitude o direito de defesa contestando de uma forma abrangente e
extensa tanto os aspectos formais como materiais do lançamento.
Ora, como se pode observar, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa ou contraditório ou nulidade de qualquer espécie, pois, estão devidamente discriminados,
na Autuação e seus anexos, os fatos geradores, as contribuições apuradas, bem assim a indicação
de onde os valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento,
informações essas que possibilitam ao impugnante identificar, com precisão, os valores apurados
e permitem o exercício do pleno direito de defesa e do contraditório.
Não podemos deixar de destacar que o lançamento em questão foi realizado por
arbitramento do lucro, única e exclusivamente pelo fato de que a escrita contábil/fiscal do
Recorrente apresentava diversas irregularidades.
Diante da situação descrita, o arbitramento do lucro se faz necessário tendo em
vista que o Impugnante, apesar de regularmente notificado a apresentar os livros e documentos
da sua escrituração, conforme intimado, deixou de apresentá-los, conforme preceitua o art. 530,

1 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que Regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza –
RIR/99 (vigente à época dos fatos geradores).
Nesta toada, nos autos o lançamento se dá por arbitramento, pela falta da
escrituração regular que permitisse outra forma de apuração e realiza-se em respeito ao principio
da verdade material e da estrita legalidade.
Como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional, não compete à autoridade fiscal nem ao julgador administrativo, determinar outra
forma de proceder, quando os fatos se subsumem a norma, não sendo possível o desvio do seu
comando.
Ou seja, ante a desídia da Recorrente que deixou de sanar as irregularidade
apontada pela fiscalização, o imposto devido teve que ser determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado, conforme determina a legislação de regência.
Não podemos perder de vista que a Recorrente pode, mesmo após o lançamento
realizado, apresentar outros documentos e esclarecimentos (restando silente2) por ocasião da
diligência por meio da Resolução n° 257, de 29/09/2009 (e-fls. 1062/1063) cuja documentação
apresentada pela contribuinte encontra-se acostada às folhas seguintes, inclusive a citada Escrita
Contábil (e-fl. 1134 e seguintes).
Portanto, não há qualquer irregularidade quanto à ausência de documentos, bem
como qualquer violação ao PAF ou ao princípio da ampla defesa.
Aliás, quanto à ampla defesa e ao contraditório o e. CARF já pacificou o
entendimento de que não são aplicados durante o procedimento de fiscalização, conforme a
Súmula Vinculante CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
No tocante à nulidade na emissão do MPF, melhor sorte não socorre ao
Recorrente, pois o e. CARF já firmou entendimento de que quaisquer irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarretam a nulidade do lançamento, a teor da Súmula
Vinculante CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, rejeitam-se as nulidade suscitadas.
DO MÉRITO
DO ARBITRAMENTO

2 32. Aberto prazo para a Interessada se manifestar a respeito do resultado da Diligência, ela preferiu não se
manifestar (e-fl. 1206).
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Em análise do arguido, e de tudo quanto dos autos consta, há que se dizer, de
plano, que não tem razão o contribuinte em suas alegações. Vejamos.
A autuação por arbitramento decorreu de uma série de eventos que, na avaliação
da Autoridade Fiscal, impediram o desenvolvimento regular da fiscalização/auditoria instaurada:
No exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil; em continuação à Ação Fiscal em andamento; considerando que grande parte das
cópias das Notas Fiscais emitidas no ano de 2003, ditas como entregues pela
contribuinte à fiscalização, encontram-se ilegíveis; considerando que, mesmo assim,
faltam diversas cópias de Notas Fiscais; considerando que a contribuinte não entregou
cópias de todas as DIs, conforme solicitado; considerando que a contribuinte,
efetivamente, não entregou os arquivos magnéticos das notas fiscais de entrada e saída
de mercadorias, embora mais de sessenta dias já tenham decorrido desde a lavratura, em
05/10/2007, da Intimação Fiscal para fazê-lo; considerando que a contribuinte, após ter
sido reintimada, em 28/11/2007, a entregar os referidos arquivos magnéticos, solicitou
novo prazo para fazê-lo; considerando que os Livros Diário e Razão entregues pela
contribuinte, e, posteriormente a ela devolvidos para regularização, estavam
escriturados por lançamentos mensais, sem apoio em Livros Auxiliares; considerando-
se que a contribuinte não nos encaminhou os Livros Diário e Razão reescriturados em
partidas individuais e diárias, embora para isso tenha sido intimada em 05/10/2007,
CONSTATAMOS que a contribuinte, em razão de seus próprios atos omissivos,
impediu o desenvolvimento regular da fiscalização ora em curso.
E mesmo após a realização da diligência proposta diversas irregularidade não
teriam sido sanadas pela Recorrente:
33. Considero, pois, comprovado que a escrituração da Interessada era imprestável, não
tendo ela a corrigido, mesmo intimada para tal, justificando-se, pois, o arbitramento de
seu lucro no ano-calendário de 2003.
Assim, restou claro que o arbitramento do lucro se fez necessário, pois, o
contribuinte, estando autorizado a optar pela tributação com base no Lucro Presumido, deixou de
cumprir as obrigações acessórias relativas à sua determinação, em relação aos seguintes fatos:
1) Apresentação de Livros Diário e Razão escriturados em partidas mensais e
sem Livros Auxiliares, não os reescriturando em partidas individuais e diárias,
2) Comprovação de inúmeras irregularidades na escrituração das Notas Fiscais
nos Livros Registro de Saída e nos Livros de Registro de Entrada;
a. Faltavam Notas Fiscais,
b. Irregularidades no número de controle do formulário de Nota Fiscal; e;
c. Irregularidades em Notas Fiscais.
Vejamos a conclusão da Autoridade Fiscal (e-fl. 72):
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, optante pela
tributação com base no Lucro Presumido, não possui escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, pois escriturou os seus Livros Contábeis em partidas mensais, sem
apoio em Livros Auxiliares, e, embora intimado a reescriturá-los, em partidas
individuais e diárias, não o fez, nem informou as razões porque não o faria.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Em sua defesa a Recorrente tão somente alega que os critérios para o arbitramento
não teriam sido respeitados, o que, tanto pelo procedimento de fiscalização quanto pela
diligência realizada demonstraram o contrário do alegado.
Nunca é demais esclarecer que a empresa optante pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter a sua escrituração contábil nos termos da legislação
comercial.
Pelo relato fiscal, fica evidente o motivo, a razão e a necessidade de realizar o
arbitramento, em respeito ao que determina a legislação tributária.
No tocante ao arbitramento, destacamos que conforme determinação expressa pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN (artigo
44) a base de cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda
ou dos proventos tributáveis.
Assim também determina o RIR/99:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de
ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV) ou
arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no 5.172, de 1966,
arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
De mais a mais, a obrigação do contribuinte, se quiser manter-se dentro dos
regimes de apuração do lucro real e do lucro presumido, é a de manter a escrituração nos termos
da legislação comercial e fiscal (artigos 251 e 527 do RIR/1999); e tal obrigação não é resultado
de mero diletantismo legislativo, mas resultado do fato de que a apuração da matéria tributária,
naqueles regimes de tributação, é feita no âmbito, justamente, da escrituração, para depois ser
transcrita nas declarações a serem apresentadas ao órgão fazendário.
Portanto, o lançamento foi efetuado por arbitramento, nos exatos termos da
legislação em vigor.
Nunca é demais esclarecer que a atividade administrativa é plenamente vinculada
ao cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de
lançamento é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 do CTN, que assim versa:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nesta toada, o auto de infração é Ato Procedimental e nele se efetiva o Ato
Administrativo, que aplica norma legal ao caso concreto, tem a função de atribuir consequências
jurídicas relacionadas ao ilícito e é um elemento integrante do procedimento administrativo
criado para a apuração do crédito tributário, disciplinado na legislação pertinente. Não cabe
avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da prática do ato, pois, identificado o ilícito, é
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

obrigatória a autuação, que deve seguir os estritos limites das normas que disciplinam as etapas
do procedimento fiscal.
Ao lavrar auto de infração, o auditor fiscal fica inteiramente adstrito aos termos da
lei, sua liberdade de ação é mínima: verificada a ocorrência de ato ilícito, compete lhe
necessariamente proceder à autuação, para que se cumpra a exigência fiscal ou para que se lhe
impugne no prazo devido. Por conseguinte, a lavratura de auto de infração é forma de exercício
do Poder Vinculado, pois é a lei que confere à Administração Pública o poder para a prática de
tal ato, determinando os elementos e requisitos indispensáveis à sua formalização.
No caso em tela as receitas levadas à apuração do lucro arbitrado foram retiradas
de documento do próprio contribuinte (DIPJ), documento estes cujo conteúdo foi preservado
para fins de arbitramento, mas que tanto pelas diversas irregularidade nos documentos fiscais,
quanto pela falta de escrituração contábil regular, restou impossibilita a verificação da
suficiência das receitas escrituradas, via de consequência, a desclassificação do mesmo para fins
de apuração do Lucro Presumido.
Assim, o que parece haver aqui, em verdade, é mais um inconformismo do
contribuinte com o quantum do lucro ao final apurado em face do uso do lucro arbitrado. Só que
neste caso, se o lucro a que se chega por via do lucro arbitrado é muito discrepante daquele que o
contribuinte considera ser seu lucro efetivo, nada se pode aqui fazer. De se lembrar que os
percentuais do lucro arbitrado estão previstos em lei, e se o contribuinte não quiser se subordinar
a eles, deve cuidar de cumprir os requisitos para poder permanecer dentro do lucro real ou do
lucro presumido.
Ainda na seara do arbitramento realizado, vale a pena trazer os seguintes julgados
administrativos:
LUCRO PRESUMIDO - ESCRITURAÇÃO - A pessoa jurídica que optar pela
tributação com base no lucro presumido estará obrigada a comprovar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, e a escriturar os recebimentos e pagamentos ocorridos em
cada período em Livro Caixa de forma a refletir toda a sua movimentação financeira,
inclusive a bancária, salvo se mantiver escrituração contábil de acordo com a legislação
comercial. 1o CC. / 3a Câmara / ACÓRDÃO 103-20.292 em 11.05.2000. Publicado no
DOU em: 20.06.2000.
ARBITRAMENTO - LUCRO PRESUMIDO - A ausência de elementos concretos que
permitam a apuração do lucro real da empresa e a inexistência de livros e documentos
da escrituração contábil-fiscal que justifique a apuração do lucro presumido autorizam o
arbitramento do lucro tributável, ainda que seja empresa optante pelo regime do Lucro
Presumido. As pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Presumido estão obrigadas a
manter escrituração contábil, nos termos da legislação comercial, admitida a opção pelo
Livro Caixa, que deverá registrar toda a movimentação financeira amparado por
documentos hábeis e idôneos. 1o CC. / 3a Câmara / ACÓRDÃO 103-20.609 em
24.05.2001. Publicado no D.O.U em: 13.08.2001.
Assim, tal procedimento, corretamente aplicado pelo Auditor Fiscal, decorre da
sua obrigação legal.
O acerto do procedimento é inconteste, pois não fora apresentada a escrita regular,
fato que se subsume ao comando do artigo 530, III, c/c art.532 do RIR/99.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

Destarte, corno a atividade fiscal é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional, não compete à autoridade fiscal nem ao julgador administrativo,
determinar outra forma de proceder, quando os fatos se subsumem a norma, não sendo possível o
desvio do seu comando.
O Professor José Souto Maior Borges em seu livro Lançamento Tributário
(Malheiros Editores, SP 2. Ed 1999, p 120/121) leciona, que:
O procedimento administrativo de lançamento é, em tal sentido, o caminho
juridicamente condicionado por meio do qual certa manifestação jurídica de plano
superior - a legislação – produz manifestação jurídica de plano inferior – o ato
administrativo do lançamento. (...) E, porque o procedimento de lançamento é vinculado
e obrigatório, o seu objeto não é relegado pela lei à livre disponibilidade das partes que
nele intervêm. É indisponível, em principio, a atividade de lançamento – e, portanto
insuscetível de renúncia.
Nos autos o lançamento se dá por arbitramento, pela falta da escrituração regular
que permitisse outra forma de apuração. O lançamento se realiza em respeito ao principio da
verdade material e da estrita legalidade. Como leciona Aliomar Baleeiro (Direito tributário
brasileiro, 11 ed. Rio de janeiro:Forense, 1999. p.799):
No Direito Tributário onde se fortalece ao extremo a segurança jurídica, os principias da
especificidade legal são de sabida relevância. O agente da Administração Tributária que
fiscaliza e apura créditos tributários esta sujeito ao principio da indisponibilidade dos
bens públicos e deverá atuar aplicando a lei — que disciplina o tributo — ao caso
concreto, sem margem de discricionariedade. A renuncia total ou parcial e a redução de
suas garantias pelo funcionário, fora das hipóteses estabelecidos na Lei n. 5172/66,
acarretará a sua responsabilidade funcional.
Rejeito, portanto, todas as alegações da impugnante neste item.
DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Oportuno ressaltar que o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, autoriza o
julgador a determinar, de ofício ou a pedido, perícias ou diligências, quando considerá-las
necessárias para a instrução do processo e, consequentemente, para a solução do litígio.
No caso em tela, o arbitramento do lucro decorreu do fato de que a escrita contábil
do contribuinte apresentava grande quantidade de erros, falhas, deficiências, inconsistências e
más práticas contábeis, que a tornava imprestável para a determinação do lucro real.
A empresa foi cientificada pela fiscalização acerca da ocorrência de tais erros
deixando de saná-los, tanto durante a fiscalização, quanto na diligência realizada, ou seja, a sua
escrita contábil/fiscal apresentava grande quantidade de deficiências que a tornavam inapta a
refletir a situação econômica da empresa.
Assim, não será agora, com a realização de outra diligência que o litígio será
resolvido, sendo a mesma tão somente protelatória, portanto desnecessária.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.251 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002188/2007-24

necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado. Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado digitalmente
Marcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1276
DF CARF MF
Original